Tribunal: TJMT
Processo: 0009503-52.2006.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009503-52.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), FLAVIO JOSE FRACARO - CPF: 010.033.560-87 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA EXTINÇÃO ORA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Rural sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou, no prazo, por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0009503-52.2006.811.0002

Apelante:
Banco Sistema S.A.

Apelado:
Flávio José Fracaro
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Sistema S.A..

AÇÃO
:
Execução

n.º 0009503-52.2006.8.11.0002, Código nº 100051 (437/2006)
, proposta por
Banco Sistema S.A.
, aqui apelante, em face de
Flávio José Fracaro
.

EXTINÇÃO (Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

Defende, em síntese, o afastamento da prescrição, em especial, ao argumento de não ter ocorrido sua inércia.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Sistema S.A..

AÇÃO
:
Execução

n.º 0009503-52.2006.8.11.0002, Código nº 100051 (437/2006)
, proposta por
Banco Sistema S.A.
, aqui apelante, em face de
Flávio José Fracaro
.

EXTINÇÃO (Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

O cerne do apelo é saber se é caso de afastar a prescrição material reconhecida pela decisão impugnada, que declarou, com resolução do mérito, a extinção da Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

Trata-se de
Execução
proposta pelo
Banco Sistema S.A.
, aqui apelante, em face de
Flávio José Fracaro
,
lastreada na Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 0083003-96.0000078, no valor de R$39.224,27, firmada em 17.10.1996, a ser paga em 07 parcelas com data de vencimento da primeira para

31.101997 e da última para 31.10.2003, e que teve prorrogadas, por aditivo, as primeira (com vencimento anterior para 31.10.1997) e segunda parcela (com vencimento anterior para 31.10.1998) para 31.10.2004 e 31.10.2005, respectivamente.

O exequente informa que não foram pagas as parcelas vencidas em 31.10.1999 (3ª parcela), 31.10.2000 (4ª parcela), 31.10.2001 (5ª parcela), 31.102002 (6ª parcela), 31.10.2003 (7ª parcela) e 31.10.2005 (2ª parcela que tinha data originária para 31.10.1998).

A Execução foi proposta em 04.10.2006 e o despacho inicial ocorreu em
27.8.2007
, bem assim a citação, por edital, somente foi feita em 01.2.2018.

O executado requereu a extinção da ação, ao argumento de ter ocorrido a prescrição, porquanto somente após 10 anos é que foi feita sua citação, o que foi acolhido pela decisão ora impugnada.

O exequente, aqui apelante, foi intimado para manifestar sobre a prescrição e quedou silente.

Após, sobreveio a extinção ora impugnada.

Pois bem
.
Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência, neste caso, no prazo de 03 anos a partir do vencimento da divida, como consignado pela extinção ora impugnada.

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC enuncia:

A
rt. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
da data do despacho inicial
,
27.8.2007, até o momento da citação feita por edital, 01.2.2018, decorreram mais de 10 anos,
prazo, portanto, bem superior aos 03 anos reservados à prescrição da pretensão executiva
.

Realça-se que no caso,
também não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo descrito nos artigos 240 e 802, ambos do CPC. Registra-se que cabe à parte, e não ao Poder Judiciário, promover todos os atos necessários à citação.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado
dentro
do prazo interruptivo da prescrição não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR

– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
.

Posto isso,
nega-se provimento a apelação e mantém-se a decisão impugnada, que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022